Tribunal: TJDFT
Processo: 0710426-04.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO QUE HABILITOU SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO (PREGÃO ELETRÔNICO). VALOR DA CAUSA CORRESPONDENTE AO PROVEITO ECONÔMICO BUSCADO COM A ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. PARÂMETRO ADEQUADO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 292, INCISO II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O valor da causa deve guardar relação direta com o conteúdo econômico apresentado na petição inicial, de forma a corresponder tanto quanto possível ao proveito buscado pela parte autora, notadamente nas ações declaratórias, em que nem sempre é possível aferir imediatamente o benefício financeiro almejado.
2. Tratando-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo, aplica-se a norma disposta no inciso II do art. 292 do CPC, a qual prevê que o valor da causa será o do ato ou o de sua parte controvertida.
3. Por se tratar de ação declaratória, que buscava a anulação do ato administrativo que deu parcial provimento ao recurso administrativo de sociedade empresária e para habilitá-la em pregão eletrônico, ou seja, em fase anterior à homologação e adjudicação do objeto da licitação, o valor do contrato não representa o valor financeiro do pedido e nem o eventual proveito econômico da causa.
4. Considerando que o valor do contrato não pode ser adotado como parâmetro para atribuição do valor da causa, por não refletir objetiva e diretamente o interesse econômico perseguido, é possível concluir que o valor da causa será aquele atribuído à parte ou eventual proveito econômico a ser alcançado no caso de sucesso na prestação jurisdicional, quando for o caso. No caso sub judice, é possível extrair de forma direta ou imediata a expressão econômica da ação declaratória a partir do eventual lucro obtido pela empresa caso se consagrasse vencedora no litígio e após sua habilitação no certame, o que equivaleria a montante correspondente a 1,80% do valor do contrato.
5. Retificado o valor da causa, adequando-o ao efetivo proveito econômico buscado com a propositura da ação, o aludido montante deve servir de base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, que já foram arbitrados, de forma escorreita, no percentual mínimo legal, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.